Tribunal: TJBA
Processo: 8001029-57.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001029-57.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO

APELADO: ENALDO DOS SANTOS CHAVES

Advogado(s)
:
MARCELO FARIAS KRUSCHEWSKY FILHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. NEGATIVA TÁCITA DE COBERTURA. URGÊNCIA MÉDICA COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA DISPONÍVEL. PROCEDIMENTO REALIZADO COM PROFISSIONAL NÃO CREDENCIADO. DEVER DE CUSTEIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. HONORÁRIOS MÉDICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COOPERATIVAS DO SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, tornou definitiva liminar anteriormente deferida, condenando a ré ao custeio de cirurgia urológica de urgência e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão:
(i) saber se a Central Nacional Unimed possui legitimidade passiva para responder à demanda, diante da contratação com cooperativa diversa (Unimed Três Corações);
(ii) existência de negativa de cobertura e se a ausência de custeio dos honorários médicos configura descumprimento da liminar;
(iii) possibilidade de responsabilização solidária entre as cooperativas do Sistema Unimed;
(iv) caracterização do dano moral em razão da omissão da operadora em situação de urgência;
(v) eventual nulidade da sentença por omissão quanto a argumentos de operadora não incluída na lide.

III. Razões de decidir
3. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, as cooperativas médicas do Sistema Unimed respondem solidariamente pelas obrigações assumidas no âmbito do plano de saúde, à luz da teoria da aparência, quando o consumidor é induzido a acreditar estar diante de uma única estrutura empresarial, com atuação integrada e uso unificado da marca (REsp 1.665.698/CE e AgInt no REsp 1.720.115/RS).
4. A responsabilidade solidária entre cooperativas do Sistema Unimed também encontra respaldo no art. 7º, parágrafo único, do CDC, sendo legítima a inclusão da Central Nacional Unimed no polo passivo, mesmo sem ter sido a signatária direta do contrato.
5. Comprovada a ausência de urologista credenciado no momento da emergência, ficou caracterizada a falha na prestação do serviço. A demora na autorização e a omissão no custeio dos honorários médicos justificam a manutenção da obrigação de fazer e do reembolso.
6. Ainda que autorizada a internação hospitalar, o não custeio do profissional responsável pela cirurgia exigiu que o autor assumisse obrigação financeira indevida, revelando descumprimento parcial da medida liminar.
7. A recusa, direta ou indireta, em prestar assistência médica em situações de urgência, agrava a situação de vulnerabilidade do consumidor e enseja dano moral indenizável, conforme entendimento pacífico do STJ (REsp 1.963.420/SP; AgInt no AREsp 2.690.444/AM).
8. A sentença apreciou devidamente todas as questões suscitadas, inclusive a ilegitimidade passiva, inexistindo nulidade por omissão. A Unimed Três Corações sequer foi incluída formalmente na lide.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:
"1. As cooperativas médicas do Sistema Unimed, embora juridicamente autônomas, respondem solidariamente entre si pelos serviços prestados, diante da atuação integrada e uso unificado da marca, aplicando-se a teoria da aparência.
2. É devida a cobertura integral de cirurgia de urgência pelo plano de saúde, inclusive com médico fora da rede credenciada, quando inexistente profissional habilitado no momento do atendimento, sendo abusiva a negativa ou omissão.
3. A falha na prestação do serviço de saúde, especialmente em situações de urgência, gera abalo moral indenizável, independentemente de prova do prejuízo."

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 6º, VI; 7º, parágrafo único; 14;
CPC, art. 85, § 2º;
CC, art. 406;
Lei nº 9.656/1998, art. 12, VI.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.665.698/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 23.05.2017.

STJ, AgInt no REsp 1.720.115/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 30.08.2021.

STJ, REsp 1.990.471/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.04.2023.

STJ, AgInt no AREsp 2.690.444/AM, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 07.04.2025.

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.02.2022.

TJBA, Apelação Cível 8000446-15.2023.8.05.0172, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Vice-Presidência, pub. 15.07.2024.

TJBA, Recurso Inominado 0211448-31.2024.8.05.0001, Rel. Juíza Cláudia Valéria Panetta, 1ª Turma Recursal, pub. 22.09.2025.

TJAL, Apelação Cível 0736133-05.2019.8.02.0001, Rel. Des. Orlando Rocha Filho, 4ª Câmara Cível, j. 14.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001029-57.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como apelado
ENALDO DOS SANTOS CHAVES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator